Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018387-02.2019.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por executada contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação em processo de execução regido pela Lei no 9.099/95. Sustenta a recorrente nulidade do leilão em razão da ausência de intimação prévia com antecedência mínima de cinco dias, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação à arrematação, proferida no curso de execução tramitando sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/95, restringe a interposição de recurso inominado às hipóteses de sentença, conforme o disposto no art. 41 do referido diploma.
4. A decisão que aprecia e rejeita impugnação à arrematação tem natureza interlocutória, pois não extingue o processo executivo nem põe termo à fase de execução, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença.
5. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura via recursal inadequada, sendo pacífico o entendimento das Turmas Recursais pela irrecorribilidade de decisões dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais.
6. O recurso cabível contra decisão interlocutória não está previsto na Lei no 9.099/95, que não admite agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser apreciada no momento oportuno, em sede de recurso contra a sentença final.
7. Diante da natureza interlocutória da decisão impugnada, o recurso inominado não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:" 1. A decisão que rejeita impugnação à arrematação possui natureza interlocutória e, por não encerrar a fase executiva, não é impugnável por meio de recurso inominado no sistema dos Juizados Especiais. 2. No procedimento da Lei no 9.099/95, somente as sentenças comportam recurso inominado, sendo irrecorríveis as decisões interlocutórias.".
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 41, 52 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007707342, Rel. Silvia Maria Pires Tedesco, Quarta Turma Recursal Cível, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.12.2022; TJMT, N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018387-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA - CNPJ: 18.602.180/0001-47 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025